Tribunal: STF
Processo: MS 31357
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. QUÓRUM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.



    1. Os embargos de divergência não são oponíveis, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário, diante da ausência de previsão legal acerca de sua oponibilidade em classes processuais diversas, tais como o mandado de segurança (art. 330 do RISTF; art. 546 do CPC de 1973; e art. 1.043 do CPC de 2015). Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.